Tribunal: TCU
Processo: 023.429/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2799/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao INSS, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, quando das novas nomeações para cargos públicos de seu quadro de pessoal, utilize como critério de classificação a nota final dos candidatos, conforme decisão judicial trazida nesses autos; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia da desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.429/2016-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Superintendência Estadual do INSS - Recife/PE. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.